Tribunal: TJBA
Processo: 8023796-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023796-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JAILSON SANTOS DE SOUZA e outros Advogado(s): JANINI MARI ZANCHETTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA E EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE, NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 70 (setenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio qualificado e estupro. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de omissão judicial na publicação da sentença condenatória e na expedição da guia de recolhimento, o que impediria o exercício do direito ao recurso e a unificação das penas. 2. A Defesa pleiteia a publicação imediata da sentença, a expedição da guia de recolhimento provisória e a transferência do paciente para o Estado de São Paulo, arguindo que é o local onde possui vínculos familiares e já cumpria pena por outros delitos. Em aditamento, sustenta a nulidade da intimação da sentença por ser o paciente analfabeto e não ter sido consultado pessoalmente sobre o desejo de recorrer, requerendo a reabertura do prazo recursal. II. Questão em discussão 3. As questões consistem em verificar: (i) se houve a perda do objeto quanto aos pedidos de publicação de sentença e expedição de guia; (ii) se este Tribunal pode deliberar originariamente sobre a transferência interestadual do preso; e (iii) se o habeas corpus é a via adequada para desconstituir o trânsito em julgado e reabrir prazo recursal. III. Razões de decidir 4. Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 104130766), a sentença foi devidamente publicada em sessão plenária no dia 27/02/2026 e a guia de recolhimento provisória foi expedida em 15/04/2026. Ademais, após consulta aos autos no 1º grau, verifica-se a disponibilização da sentença condenatória e a expedição da guia de recolhimento. Tais fatos configuram a perda superveniente do objeto quanto a esses tópicos. 5. O pedido de transferência definitiva do paciente para o Estado de São Paulo deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para decidir sobre o local de cumprimento da pena, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “g”, da Lei de Execução Penal. Assim, a análise direta por este Colegiado configura indevida supressão de instância. 6. A pretensão de nulidade da intimação e reabertura de prazo recursal, após a certificação do trânsito em julgado na origem, não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus. O remédio constitucional não serve como substituto da Revisão Criminal para desconstituir coisa julgada, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas Corpus parcialmente prejudicado e, no remanescente, não conhecido. Tese de julgamento: "1. Resta prejudicado o habeas corpus quando a autoridade coatora pratica o ato cuja omissão fundamentava a impetração. 2. A competência para decidir sobre transferência de preso e local de cumprimento de pena é do Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. 3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para desconstituir decisão transitada em julgado e reabrir prazo recursal, devendo a matéria ser veiculada em sede de Revisão Criminal." Dispositivos relevantes citados: . Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; . Código de Processo Penal, art. 647 e art. 648; . Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 66, inciso V, alínea “g”. Jurisprudência relevante citada: . STJ - AgRg no HC: 855233 RN 2023/0338164-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8023796-58.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a advogada JANINI MARI ZANCHETTA em favor de JAILSON SANTOS DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE, NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. .